Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709113-41.2019.8.07.0020 APELANTE: TOP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME APELADO: LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Top Distribuidora Eireli – ME (Embargante) contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos do Devedor, mantendo hígidos a ação executiva e o seu título. Nas razões recursais Id. 16938584, a Apelante (embargante) requer, primeiramente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que poderá suportar danos irreparáveis ou de difícil reparação, caso a execução prossiga, pois seus bens poderão ser levados à hasta pública por valor inferior ao de mercado, além de haver excesso de execução. No mérito, a Apelante requer que sejam julgados procedentes os pedidos elencados na petição inicial dos Embargos à Execução. Pede, ainda, gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições financeiras para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios. As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente - Id. 16938590. Sem preparo, em razão do requerimento de justiça gratuita. Decido. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. Também o § 4o do referido art. 1.012 preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreciação, pretende o Apelante a suspensão dos efeitos da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos dos Embargos à Execução e manteve hígida a ação executiva e o título. O art. 1.012 do CPC assim dispõe: “Art. 1012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; (g.n.) IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (g.n) A r. sentença começa a produzir efeitos imediatos, pois se encaixa perfeitamente na hipótese do art. 1.012, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil, de modo que não cabe a pretendida suspensão. Aliás, é nesse sentido a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM VIRTUDE DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. FIADORA. INVIABILIDADE. (...) 3. Ausente a probabilidade do direito alegado pela parte embargante, correta a decisão agravada ao indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão n.1176233, 07215458920188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 21/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter extraordinário e atende ao disposto no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. II. A aptidão suspensiva dos embargos à execução depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos seguintes requisitos legais: a) pedido do embargante; b) probabilidade do direito; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. III. Inexistindo garantia do juízo e não havendo elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito, é de rigor o indeferimento do pleito de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1157346, 07152608020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E mais, conclui-se que a Apelante (embargante) apenas requer o efeito suspensivo sem, entretanto, demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, CPC). A simples alegação de excesso de execução e de que possivelmente a alienação dos seus bens em hasta pública se dará por valor inferior ao de mercado não justifica a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em suma, a Apelante não apresentou fundamentos suficientes para afastar a regra do recebimento do apelo no efeito meramente devolutivo e, por isso, o pleito de suspensão deve ser indeferido. Ante o exposto, recebo a Apelação somente no efeito devolutivo. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, nos termos do que dispõe os artigos 98 e seguintes do CPC, determino ao Apelante que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, notadamente os que comprovem sua efetiva situação patrimonial e financeira, tais como extratos de contas bancárias empresarial de sua titularidade dos últimos três meses, balancetes, dentre outros. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora